Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746514-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: BRUNO DO NASCIMENTO BRANDAO D E C I S Ã O BANCO SAFRA S/A opôs Embargos de Declaração, em 14/05/2024, contra o Acórdão 1852975, pelo qual não provida sua apelação interposta contra sentença pela qual extinto sem exame do mérito o processo da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ajuizada em face BRUNO DO NASCIMENTO BRANDAO. Eis a ementa do acordão embargado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado o desinteresse do Banco/credor em converter a busca e apreensão em ação de execução, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito. 1.1 “Embora conversão da ação de busca e apreensão em execução seja, em princípio, faculdade do Banco credor, não se deve tolerar eternização de feitos de busca e apreensão por inércia e arbítrio da parte, notadamente quando a demora não seja atribuível ao Judiciário, como no caso em exame. Afinal, “Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado” (Acórdão 1247796, 07021547820198070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. A mera indicação de novos endereços para expedição de mandados sem nenhum respaldo viola diretamente o princípio da economia processual, o qual pressupõe que havendo duas alternativas, se deve escolher a menos onerosa às partes e ao próprio Estado, devendo ser evitada a repetição inconsequente e inútil de atos procedimentais. 3. Recurso conhecido e não provido” (ID57095211). Em 20.05.2024, BANCO SAFRA S.A. (embargante) informou que teve ciência, mediante notificação do DETRAN/DF (datada de 10.05.2024), que o veículo objeto do presente feito (PEUGEOT 307 16 PR PK, Placa JID-4279/DF, Chassi: 8AD3CN6BTBG001012), havia sido apreendido administrativamente e se encontrava no pátio do referido Órgão, com leilão previsto para 27.05.2024 (ID 59308058), e requereu a expedição do mandado de busca e apreensão: “Desta forma, considerando que se trata de um processo de 2022, com tramite há quase 2 anos, onde já foram expedidos diversos mandados, todos custeados pela parte Requerente, que conforme relatado o veículo não foi localizado porquanto que estava apreendido no Detran, sendo que a parte ora Requerente diligenciou em todos os endereços passíveis de localização, considerando ainda que o bem estar em eminência de ir para leilão se não houver a devida remoção pelo credor, requer-se, respeitosamente, a reconsideração de vossa excelência, para que defira a expedição do mandado de busca e apreensão. Informo ainda, o endereço do referido pátio do Detran para remoção: SIG TAGUATINGA – ÁREA ESPECIAL No 02 – DETRAN/DF, TAGUATINGA NORTE – DF – CEP: 72.153-522” (ID59296002 – Pág. 2). Pedido indeferido, instado a se manifestar sobre a persistência do interesse recursal em relação aos Embargos de Declaração (“...diante da notícia da realização de leilão do veículo em 27.05.2024, intime-se BANCO SAFRA S.A. (apelante/embargante) para se manifestar se ainda persiste o interesse recursal quanto aos embargos de declaração” (Decisão - ID59957061), BANCO SAFRA S.A não se manifestou (certidão - ID59407646). Pois bem “1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). Frise-se: recurso útil é aquele que, em tese, pode trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. E é necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). E como se viu, leiloado o veículo, não há necessidade, nem utilidade nos presentes embargos de declaração, razão por que não conheço do recurso (art. 932, III do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora